Tribunal: TJMT
Processo: 1004912-08.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
VISTOS, etc.
Determino a suspensão do presente feito judicial, em razão da decisão proferida no INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 1002789-40.2021.8.11.0000, até o deslinde jurisdicional em referência.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator